Tribunal: TJDFT
Processo: 0720245-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LEI 8.078/90. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO SUPERIOR A 60 DIAS. DIREITO POTESTATIVO DO CREDOR. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ATO INEXISTÊNCIA. DÍVIDA PREVISTA EM PROVA ESCRITA. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 539), firmou tese no seguinte sentido: “Compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios” (REsp n. 1.207.071/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/6/2012, DJe de 8/8/2012). Alegação de incompetência material rejeitada.
2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a entidade fechada de previdência privada e seus beneficiários. Incide o disposto na Súmula 608, do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Alegação de incompetência territorial rejeitada.
3. A ação monitória pode ser intentada por aquele que busca exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, baseado em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC).
4. Provada a existência do débito baseado em contrato escrito, deve ser constituído o título executivo. Não ampara o beneficiário a alegação de que a inadimplência por mais de sessenta dias implicaria rescisão automática do ajuste, uma vez que “se, de um lado, é exigido da operadora a notificação prévia do usuário inadimplente, também deve ser exigido do usuário que não tem mais interesse na prestação do serviço que manifeste de forma inequívoca sua vontade de rescindir o contrato. A rescisão contratual não pode ser presumida e a exigência de que a manifestação da vontade seja expressa é uma decorrência direta dos princípios da boa-fé, da equidade e do equilíbrio da relação contratual, sobretudo no contrato de plano de saúde” (REsp n. 1.595.897/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 16/6/2020).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.